Tribunal: TJDFT
Processo: 0747978-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE RESCINDIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. PARÂMETRO. LIMITE DE 10% A 20%. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. APELO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Optando o recorrente por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
3. Com relação ao recurso da autora, não há como acolher a pretensão nele deduzida, uma vez que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. Em atenção à nova norma processual, ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, ao zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se justa a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
5. APELAÇÃO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.